Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712781-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVALINO PEDRO DAGOSTINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DORVALINO PEDRO DAGOSTINI contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (autos 0705226-77.2017.8.07.0001) em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), que determinou a intimação da UNIÃO para manifestar eventual interesse em intervenção no feito, decisão no seguinte teor: “Ante as informações prestadas no ID no 88590331, o feito deve prosseguir. Intime-se, a União, via sistema, por intermédio da sua procuradoria, para esclarecer, no prazo de 15 (quinze) dias, se possui interesse jurídico em atuar neste feito, conforme decisão de ID no 75755160. Intimem-se” Opostos embargos de declaração, rejeitados nos termos da decisão de ID 89640052. Em suas razões (ID 25274302), o agravante sustenta que a intervenção da UNIÃO no feito é matéria preclusa, tendo em vista que o Ente Federado já se manifestou no sentido de não ter interesse na causa nos autos do agravo de instrumento (0706832-46.2017.8.07.0000) interposto contra a decisão do juízo a quo que declinou da competência em favor da Justiça Federal. Diz que “apesar de nos próprios autos do Agravo de Instrumento, já existir intimação e manifestação do BACEN e UNIÃO, o juízo da 5o Vara Cível, ao dar prosseguimento do feito, após o julgamento do Recurso, com intuito de decretar novamente a incompetência, novamente intimou a UNIÃO para que se manifestasse se possui interesse no feito”. Destaca que satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “a probabilidade das razões do Agravante é patente, conforme demonstrado à exaustão no bojo do presente Recurso”; e “o perigo na demora, por seu turno, resulta no fato de que a intimação da UNIÃO tem apenas como objetivo novamente a declaração de incompetência pelo juízo de origem e os autos remetidos para a Justiça Federal com a pendencia do julgamento deste Agravo, em caso de reversão da decisão do juízo a quo, o prejuízo seria irreparável.” Por fim, requer: “A concessão do EFEITO SUSPENSIVO previsto no artigo 1.019, I, do CPC , pleiteado no tópico anterior, com seu deferimento in limine, nos termos expendidos. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, para que, nos termos do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, seja reformada a r. Decisão que NOVAMENTE INTIMOU A UNIÃO PARA ESCLARECER SE POSSUI INTERESSE JURÍDICO NO FEITO, declarando a preclusão da matéria, revogando a intimação da UNIÃO, pelas razões aduzidas”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 81222855). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão pela qual determinada a intimação da UNIÃO para manifestar eventual interesse em intervenção no feito. De fato, o agravante/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença coletiva exclusivamente contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), na qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (artigo 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, o credor/agravado optou por direcionar o cumprimento provisório de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta. Este Tribunal, inclusive, reconheceu nos autos do agravo de instrumento no 0706832-46.2017.8.07.0000 (interposto contra a decisão do juízo a quo pela qual declinada a competência em favor da Justiça Federal em razão dos demais devedores UNIÃO e BACEN) como válida essa escolha do credor pela execução contra apenas um dos devedores, competente a justiça do Distrito Federal para o cumprimento individual de sentença coletiva, tendo em vista não haver que se falar em quaisquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal. No ponto, confira-se a ementa do referido agravo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. DELIBERAÇÃO DO MÉRITO PELO STJ. EXAURIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO 1. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16.10.2019, inexiste razão para a manutenção da suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem. 2. Configurando-se o litisconsórcio facultativo, uma vez que o agravante/exequente exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários, no caso o agravado/executado, Banco do Brasil S/A, nos termos do que dispõe o art. 275 e parágrafo único, do Código Civil, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1275276, 07068324620178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, nos autos do referido agravo, a UNIÃO foi intimada (ID 2011927 autos do agravo de instrumento no 0706832-46.2017.8.07.0000) e manifestou-se, requerendo a suspensão do cumprimento provisório de sentença em razão do efeito suspensivo concedido a embargos de divergência opostos pela União e pelo Banco do Brasil (REsp 1.319.232/DF), afirmando, ainda, seu interesse no processo, conforme consta na petição colacionada naqueles autos, cujo teor transcrevo: “A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada pela Procuradoria-Regional da União da 1a Região, por sua advogada signatária, com mandato ex lege, nos termos da LC 73/1993, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no parágrafo único no art. 5o da Lei 9.469/97 intervir de forma anômala, em razão do que previsto na Medida Provisória 2.196-3, pela qual o Banco do Brasil cedeu parte dos créditos oriundos de dívidas rurais para a União, que passou a assumir o risco do negócio. Requer, assim, nos termos da legislação em vigor, sua intimação futura para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários sobre as questões de fato e de direito atinentes à presente ação. Por fim, a União informa que o STJ, no âmbito da ação civil pública n° 94.8514-1, concedeu efeito suspensivo aos embargos de divergência opostos pela União e pelo Banco do Brasil, o que, na prática, impede o prosseguimento de execuções provisórias e liquidação do Resp 1.319.232/DF, conforme demonstra decisão em anexo”. Assim é que, diversamente do que sustenta a agravante, discussão da matéria relativa a interesse da UNIÃO no feito não pode ser tida como preclusa em razão da decisão do TJDFT que reconheceu a competência da justiça do Distrito Federal para o cumprimento individual de sentença coletiva, considerando a ausência de qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal. Veja-se que, caso a UNIÃO reafirme seu interesse e ingresse na demanda, a competência da Justiça do Distrito Federal estará afastada por expressa disposição do artigo 109 da Constituição Federal. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já julgou, em caso referente ao mesmo título exequendo (Ação Civil Pública 94.008514-1), no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual, exceto quando existe a transferência do crédito à União, hipótese que a Justiça Federal passa a ser competente. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada (que determinou a intimação da UNIÃO para informar se há interesse na demanda, considerando que já informada a transferência de crédito) do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas do efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora